Tribunal: TJMT
Processo: 0008270-39.2010.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008270-39.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEI VAZ LEMES - CPF: 897.940.101-97 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. - CNPJ: 07.476.141/0001-24 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), VANDERLEI VAZ LEMES - CPF: 897.940.101-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS

– DESCARGA ELÉTRICA
– DANO ESTÉTICO NÃO RECONHECIDO - PERÍCIA REQUERIDA E NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPLEMENTAR A PROVA PRODUZIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Cabe ao Juiz apreciar as provas constantes dos autos e determinar aquelas necessárias, de acordo com o que entender atinente à demanda.
No entanto, é óbvio que o julgamento sem a produção de prova requerida pela parte, quando lhe traz concreto prejuízo, caracterizado está o cerceamento de defesa.

No caso, levando em consideração os fundamentos da sentença, bem como o cerne da controvérsia relativa aos danos estéticos decorrentes das queimaduras em acidente com fios de alta tensão, conclui-se que a prova pericial é útil e necessária, eis que não há como afirmar que da descarga elétrica não resultou as alegadas cicatrizes ou deformação no corpo do Apelante.

Portanto, a produção de provas demanda complementação, já que as fotografias tiradas logo após o acidente são insuficientes para demonstrar, com segurança, a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008270-39.2010.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vanderlei Vaz Lemes
(ID. 97308471),
Chubb Seguros Brasil S/A
(ID. 97308487)

e, também, pela
Energisa Mato Grosso, Distribuidora De Energia S.A.
(ID. 97308489),

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo 1.º Recorrente e condenou as Requeridas ao pagamento de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) a título de indenização por dano moral, bem como R$ 700,00 (setecentos reais) a título de danos materiais.

Em razão da sucumbência, condenou as empresas Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões,
Vanderlei Vaz Lemes
alega, em preliminar, o cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que o Julgador singular não poderia ter julgado a demanda no estado em que se encontrava, em especial porque a prova pericial pleiteada era imprescindível para demonstrar o dano estético.

Sustenta que sofre com as marcas deixadas pela descarga elétrica que resultaram em deformidade aparente, irreversível, irreparável e permanente.

Relata que onde quer que vá, as pessoas olham para suas cicatrizes e, por vezes, perguntam o motivo da marca no corpo, o que faz relembrar toda a dor e sofrimento que passou.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que seja cassada a sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

A Seguradora
Chubb Seguros Brasil S/A
, por seu turno, requer a reforma parcial da sentença, tão somente, para que conste a dedução obrigatória da franquia contratual.

Por fim, a
Energisa Mato Grosso, Distribuidora De Energia S.A.
pugna pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que
não pode ser responsabilizada por eventos ocorridos posteriormente ao citado “ponto de entrega”, pois, além de não ser remunerada para a realização de serviços de manutenção e conservação dessas linhas (porque são de propriedade de terceiros), sequer tem acesso aos locais em que estão instalados tais ramais particulares, que na maioria dos casos se encontram no interior das propriedades privadas.

Aduz que após a construção da rede elétrica em que ocorreu o acidente, a Energisa verificou sua regularidade e adequação às normas vigentes, atividade que lhe competia. Após a mencionada verificação, assegura que qualquer intervenção na rede competia exclusivamente a seu proprietário (Sr. José Montera), de modo que não houve ato ou omissão da Energisa que contribuísse para o acidente.

Contrarrazões nos ID’s. 97308475, 97308476 e 113468491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Vanderlei Vaz Lemes

ingressou com
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
em desfavor da
Energisa Mato Grosso, Distribuidora de Energia S.A.

Narrou na inicial que trabalha como vaqueiro e, em 05/01/2010, quando estava prendendo cerca de 1.083 cabeças de reses bovinas com outros peões numa fazenda localizada no Município de Terra Nova do Norte-MT, ao manusear o “chicote”, esbarrou-o nos fios de alta tensão da rede elétrica que estavam demasiadamente baixos, momento em que recebeu descarga elétrica que o deixou desacordado por mais de uma hora, e só recobrou a consciência quando recebia atendimento médico numa unidade hospitalar.

Relatou que a descarga elétrica lhe ocasionou diversas queimaduras de 2.º e 3.º graus na região supra clavicular e na mão direita, das quais lhe resultaram incapacidade permanente para as ocupações habituais.

Aduziu que o choque foi tão forte que o animal em que montava no momento, um burro, morreu instantaneamente.

Afirmou que em razão das queimaduras ficou mais de 60 (sessenta) dias afastado de suas atividades laborativas, teve que contar com a ajuda de enfermeiros e farmacêuticos para os curativos diários e alugar uma residência na cidade de Sinop-MT, a fim de fazer o tratamento e ter acesso ao acompanhamento médico necessário.

Sustentou que o fato lhe acarretou dificuldades em sua própria mantença e prejuízos de ordem material, moral e estéticos, dadas as cicatrizes que ficaram em seu corpo.

Na peça introdutória, pleiteou a produção de prova testemunhal e pericial, a fim de que demonstrar os danos alegados.

Após a apresentação das peças de defesa, o Juiz singular saneou o feito, oportunidade em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Concessionária de energia elétrica e fixou os seguintes pontos controvertidos:

1- a responsabilidade da requerida pelos prejuízos alegados;

2- se a rede é particular;

3- se a requerida cumpriu suas obrigações de fiscalização;

4- a existência dos danos e a sua quantificação;

5- o nexo causal da conduta da requerida com o dano sofrido pelo requerente.

Encerrada a fase instrutória, foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos formulados pela vítima, condenando-se as demandadas ao pagamento, de forma solidária, de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) a título de indenização por dano moral e de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de danos materiais. O
pedido indenizatório pelos danos estéticos foi rechaçado.

Inconformado, o Apelante
almeja a reforma da sentença e suscita a ocorrência do cerceamento de defesa, ao argumento de que a lide foi julgada sem a produção da prova pericial, a qual era imprescindível para demonstrar o dano estético.

Como é cediço, cabe ao Juiz apreciar as provas constantes nos autos e a ele determinar aquelas necessárias de acordo com o que entender atinente à demanda.

Na hipótese, nota-se que o Julgador da primeira instância consignou que “
nada foi demonstrado pela parte autora de que as queimaduras evidenciadas nas fotografias de p. 29/33, ao que tudo indica fotografadas logo depois do acidente, tenham resultado, depois dos tratamentos e ao longo do tempo, nalguma lesão ou deformação permanente, a limitar ou até mesmo a impedir o desenvolvimento de qualquer funcionalidade ou comprometimento de sua imagem capaz de causar vexames ou constrangimentos
”.

Isso, por si só, e levando em consideração os fundamentos da sentença, bem como o cerne da controvérsia, concluo que a prova pericial revela-se útil e necessária para o desate de um dos pedidos vertidos na inicial, eis que não há como afirmar, com base apenas em fotografias, que do acidente e dos ferimentos com a descarga elétrica, não ficaram cicatrizes ou deformação de natureza permanente e incapacitante.

Dessa forma, em que pese à fundamentação do
decisum
recorrido, apenas a prova documental produzida nos autos (fotografias) não se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, eis que tiradas logo após a ocorrência do fato e, por isso, não refletem a extensão e gravidade das alegadas sequelas estéticas que permaneceram após o processo de cicatrização e reabilitação.

Dito de outro modo, as provas produzidas nos autos necessitam de complementação, já que são insuficientes para concluir, com segurança, a procedência ou improcedência do pedido de indenização por danos estéticos, razão pela qual é imperiosa a retomada da instrução processual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. Resta configurado cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova técnica expressamente solicitada pela parte para comprovar suas alegações e, posteriormente, não acolhe o pedido, sob o fundamento de ausência de provas. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU
. (TJRS. Apelação Cível 70084020866 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 27/05/2020, 9.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS ESTÉTICOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL NECESSÁRIA - NULIDADE RECONHECIDA. 1. Sob uma perspectiva democrática, as provas destinam-se ao processo, incumbindo a todas as partes a instrução processual, embora caiba ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, rejeitando, fundamentadamente, as que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias. 2. Há cerceamento de defesa quando o juízo a quo deixa de apreciar o pedido de produção de prova pericial para apuração dos danos materiais e estéticos sofridos, bem como do nexo de causalidade com o acidente
. (TJMG. Apelação Cível 10000205138613001. Rel. José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. 1. Conforme se verifica dos autos a autora realizou duas cirurgias com a requerida que, insatisfeita com o resultado, procurou profissional diverso para a realização de outras duas cirurgias reparadoras. 2. A parte autora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, violando o princípio do contraditório e a ampla defesa. Assiste-lhe razão, na medida em que o Juízo carece do conhecimento técnico para o deslinde da questão controvertida. 3. Nesse sentido, imperiosa a necessidade de realização de perícia técnica para analisar o que de fato ocorreu com a autora após a cirurgia realizada pela ré. Consequentemente, fica prejudicado o exame do mérito do recurso. - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA
. (TJRS. Apelação Cível 70075363085. Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva. Data de Julgamento: 28/03/2018, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação 09/04/2018).

Com essas considerações,
acolho
a prefacial de cerceamento de defesa suscitada pelo Recorrente,
dou provimento
ao Recurso de Apelação,
anulo a sentença e determino o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau para ser realizada a perícia e avaliação do dano estético alegado pelo Recorrente.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise dos recursos interpostos por Chubb Seguros Brasil S/A e pela Energisa Mato Grosso, Distribuidora De Energia S.A.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022